Tribunal: TJMT
Processo: 1012781-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012781-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), JOAO VICTOR COSTA SOARES - CPF: 011.607.151-65 (AGRAVADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO DE VALOR INDICADO NA INICIAL – ART. 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI No 911/69 – VALORES POSTERIORES OU NÃO EXPRESSAMENTE EXIGIDOS NA EXORDIAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA SUPERVENIENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A purgação da mora no âmbito da ação de busca e apreensão, conforme previsão do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, restringe-se ao pagamento da dívida tal como apresentada pelo credor fiduciário na petição inicial.

O depósito efetuado pelo requerido contempla a integralidade da dívida indicada na inicial, incluindo o principal, custas e honorários, inexistindo exigência válida de complementação posterior. A inclusão de valores não previstos contratualmente ou não delineados na exordial, tais como despesas administrativas e atualização contratual posterior, afronta o princípio da legalidade e os parâmetros fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a decisão agravada que reconheceu a purgação da mora e determinou a restituição do bem apreendido revela-se escorreita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012781-83.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVADO:

JOÃO VICTOR COSTA SOARES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo,
lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no.

1001335-28.2023.8.11.0041, ajuizada em face da
JOÃO VICTOR COSTA SOARES
, que reconheceu a purgação da mora pelo devedor e determinou a restituição do veículo apreendido.

Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, alega que o depósito realizado não foi suficiente à purgação da mora, por não contemplar a integralidade da dívida, especialmente quanto à atualização do débito principal, custas administrativas e demais encargos previstos contratualmente.

Sustenta ser imprescindível o adimplemento integral do valor previsto na inicial, atualizado para a data do efetivo pagamento, em consonância com o artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pugnando, assim, pela reforma da decisão agravada.

Não houve pedido de tutela recursal (Id. 283128887).

Contraminuta ofertada no Id. 288659397, sustentando o agravado que a purgação da mora ocorreu de forma regular e integral, com o depósito dos valores vencidos e vincendos, devidamente atualizados, acrescidos de custas e honorários advocatícios, conforme planilha demonstrativa acostada aos autos originários.

Aduz, ainda, que a agravante tenta modificar os parâmetros da dívida com base em cláusulas de contrato já considerado rescindido e grupos de consórcio encerrados, imputando-lhe encargos sem previsão contratual e sem comprovação nos autos.

Preparo recolhido no Id 283060398.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Discute-se nos autos a legalidade do reconhecimento da purgação da mora promovida pelo agravado, no âmbito de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

A decisão agravada acolheu a purgação da mora requerida por
JOÃO VICTOR COSTA SOARES
, ao fundamento de que o valor depositado - R$ 343.989,86 (trezentos e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos) - corresponde ao montante indicado na exordial pela própria credora fiduciária, abrangendo o principal da dívida acrescido de custas processuais e honorários advocatícios (Id 187634277).

Acrescentou, ainda, que eventual divergência quanto à atualização contratual e inclusão de despesas administrativas não pode servir de óbice ao exercício do direito previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

De fato, o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no
REsp 1.418.593/MS
, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, é no sentido de que a
purgação da mora deve se restringir ao valor do débito informado pelo credor na inicial da ação de busca e apreensão
, sendo descabida a exigência de complementações supervenientes, salvo se previamente retificadas e oportunamente impugnadas.

O agravante, no entanto, pretende invalidar a purgação da mora sob o argumento de que o valor depositado estaria defasado, em razão da ausência de atualização das parcelas com base na variação do bem de referência e da não inclusão de despesas administrativas como “localização de veículo”. Contudo, tais elementos não foram expressamente previstos na petição inicial da ação originária como parte integrante do débito exigido.

A tentativa de se impor ao devedor a complementação de valores com base em cálculos atualizados unilateralmente após o exercício do direito de purgação contraria a lógica da boa-fé objetiva e o regramento legal vigente, esvaziando a garantia conferida ao fiduciante pelo § 2o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, que exige apenas o pagamento da “integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial” (sic)

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do STJ também rechaça a inclusão de
custas processuais, honorários e encargos administrativos
como requisitos obrigatórios para a purgação da mora, os quais devem ser discutidos e exigidos em momento processual próprio, não se confundindo com o conceito de “dívida pendente” para efeitos da restituição do bem.

No caso, restou incontroverso que o agravado efetuou o depósito do montante exigido na inicial, conforme reconhecido pelo magistrado singular, não havendo elementos a infirmar a conclusão adotada na decisão agravada, que se encontra em perfeita sintonia com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – PURGA DA MORA – ART. 3o, § 2o DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO SEGUNDO OS VALORES APRESENTADOS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO NA INICIAL – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS
– INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418 .593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão.

O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade .

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10292631720248110041, Relator.: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – ART. 3o, § 2o DO DECRETO-LEI 911/1969 –
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS DESPESAS DE APREENSÃO DO VEÍCULO NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 3o do Decreto-Lei n . 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre de ônus de propriedade.

“3. Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1o, do artigo 2o, do Decreto-lei 911/69”. (STJ - AgRg no REsp 1249149/PR, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 6/11/2012).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001290-16 .2024.8.11.0000, Relator.: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025